Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA.
1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens.
2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete precipuamente ao credor.
3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados.
4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário.
5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso.
6. Recurso conhecido e não provido.